Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-45.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que o Recurso Especial apresentado pelo Município de Campo Novo do Parecis já fora julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com transito em julgado em 18/12/2018 (id no 23827451), devolvo os autos à secretaria para que proceda a remessa do feito ao Juízo de Origem.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator